Tribunal: TJSP
Processo: 1500506-52.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Roubo Impróprio – Não configuração – Desclassificação para furto simples em concurso com lesão corporal – Delito patrimonial – Princípio da Insignificância – Aplicabilidade – Coisas de ínfimo valor e escassa repercussão do fato – Irrelevante má antecedência ou reincidência – Crime contra a pessoa – Ausência de representação da vítima e de comprovação pericial.
Provimento ao apelo

Ementa:
Roubo Impróprio – Não configuração – Desclassificação para furto simples em concurso com lesão corporal – Delito patrimonial – Princípio da Insignificância – Aplicabilidade – Coisas de ínfimo valor e escassa repercussão do fato – Irrelevante má antecedência ou reincidência – Crime contra a pessoa – Ausência de representação da vítima e de comprovação pericial.
Provimento ao apelo defensivo para absolver o réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500506-52.2018.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante MICHEL PAES
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de Michel Paes de Souza para, desclassificada a conduta para
furto simples, absolvê-lo com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-52.2018.8.26.0621 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500506-52.2018.8.26.0621
Apelante: Michel Paes de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cruzeiro
Voto no 40.470
Roubo Impróprio Não configuração Desclassificação para furto
simples em concurso com lesão corporal Delito patrimonial
Princípio da Insignificância Aplicabilidade Coisas de ínfimo
valor e escassa repercussão do fato Irrelevante má antecedência
ou reincidência
Crime contra a pessoa
Ausência de
representação da vítima e de comprovação pericial.
Provimento ao apelo defensivo para absolver o réu.
Michel Paes de Souza foi condenado pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro a 05(cinco) anos, 05 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157, § 1o, do
Código Penal.
Inconformado, pretende a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para furto simples
tentado e a redução das penas.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 219/223), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Segundo a denúncia, na tarde de 24 de outubro de 2018, o
apelante subtraiu de loja da rede de supermercados “Dia” 2,132kg de contra filé e
2,22kg de linguiça suína, bens avaliados em R$ 73,15 (fl. 52). Logo após a
subtração, desferiu cotovelada contra Diego Carlos dos Santos Leite, empregado
do estabelecimento, a fim de assegurar a detenção das mercadorias. Acionados,
policiais militares o detiveram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-52.2018.8.26.0621 -Voto no
3
Na fase inquisitiva, o réu negou a subtração. Acredita ter
perdido o dinheiro que utilizaria para pagar as carnes quando empregados do
mercado ficaram “em cima de sua pessoa” (fl. 07). Em juízo, voltou a alegar
inocência. Retirado o alimento no açougue da loja, percebeu que o dinheiro
necessário não se encontrava em seu bolso. Colocou os produtos em carrinho no
interior do supermercado e, sem nada levar, partiu em bicicleta. Empregados o
abordaram porque “agitado” em razão do consumo de cocaína e de bebida
alcoólica em festa. Continuou pedalando. Ao tentar se desvencilhar, bateu uma
das mãos na cabeça de rapaz e derrubou seu boné. PMs o detiveram “mais pra
frente”. Pretendia adquirir a carne para churrasco de que participava com vários
conhecidos.
Na delegacia, Diego narrou que colega de trabalho o alertou
de que o recorrente deixava a loja sem pagar por produtos retirados no açougue.
Como estava perto da porta, viu que montou em bicicleta e o chamou. Michel “de
imediato largou a sacola com a carne e linguiça próximo a um ponto de ônibus
em frente”. Tentou segurá-lo para que não fugisse e recebeu cotovelada na
cabeça. Não sofreu lesão, apenas ficou com a testa um pouco dolorida (fl. 06).
Sob o contraditório, afirmou que ele e o gerente tiveram a atenção voltada para o
acusado porque aparentava estar “bastante agitado”. Depois de receber carnes
do açougueiro, colocou-as em sacola própria antes de passar pelo caixa, o que
causou estranhamento. Chamado pelo gerente, Michel o ignorou. Em seguida,
abandonou a mercadoria em ponto de ônibus na saída do comércio e partiu em
bicicleta. No momento em que tentou agarrá-lo, o réu acertou braço em sua testa.
Irritado com o “soco”, continuou a persegui-lo de carro, localizando-o em rua
próxima. Passados alguns dias, recebeu recado no sentido de que não deveria
identificar o denunciado em audiência. Caso contrário, conhecidos dele
resolveriam a situação.
O policial militar Leonardo R. Craveiro relatou que, em
patrulhamento, empregados do “Dia” noticiaram furto por agente que se evadiu
em bicicleta. Durante as buscas, deparou-se com Diego, que tentava alcançar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-52.2018.8.26.0621 -Voto no
4
réu com o próprio veículo e informou suas características. O ofendido chegou ao
local da detenção pouco depois e descreveu a ocorrência. Questionado sobre
pagamento de carnes, Michel agrediu Diego com soco para se “desvincular”. O
sentenciado negou o furto e o emprego de violência. Alegou que desistiu da
compra por haver esquecido o dinheiro e acertou o empregado para se
desvencilhar.
Maria da Glória Vieira Ribeiro, testemunha arrolada pela
defesa, nada esclareceu sobre os fatos.
Registradas as declarações no SAJ/SG.
Diante de tal quadro, nenhuma dúvida de que o apelante
subtraiu as carnes.
Firmes e coerentes, os relatos de Diego e de Leonardo em
ambas as fases procedimentais permitem tal conclusão, não despontando dos
autos qualquer indício de interesse em prejudicar inocente desconhecido.
Como se não bastasse, a versão do apelante, de todo
inverossímil, não restou amparada por qualquer prova, conquanto fácil fosse fazê-
lo com pedido de oitiva do amigo.
Por outro lado, não pode prevalecer a responsabilização por
roubo impróprio. A hipótese seria de furto consumado em concurso com eventual
lesão corporal.
Infere-se dos depoimentos que a violência levada a efeito
pelo recorrente tinha por finalidade assegurar a fuga, não garantir a impunidade
da infração ou a posse da coisa. Prova disso é que só reagiu à abordagem de
Diego quando já pedalava pela via pública, após dispensa da “res”. De fato, o
representante da vítima garantiu que Michel, interpelado fora do mercado, “de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-52.2018.8.26.0621 -Voto no
5
imediato largou a sacola” e subiu em bicicleta. Quando tentou segurá-lo recebeu
cotovelada. Evidente, assim, que o réu não pretendia preservar a posse das
carnes.
Conforme bem observado pela defesa, as imagens da
audiência gravada no Sistema mostram que tanto Michel como Diego indicaram o
mesmo movimento, não alusivo de violência direta, para descrever a cotovelada.
Tudo sugere, portanto, que o réu tão-somente buscava se desvencilhar do
empregado para fugir.
Em caso semelhante, já se decidiu que “subtração sem
violência contra a pessoa, mas com violência para fugir, não é roubo impróprio,
mas sim furto consumado em concurso material com lesão corporal leve”
(TACRIM, RT 537/322).
Nessa linha, ressaltado que, “quando o agente que estava na
prática de um furto é surpreendido e enceta fuga e, ao fazê-lo, tenta agredir o
perseguidor, não se configura o delito de roubo, posto que impróprio. Deverá
responder pelo furto, tentado ou consumado, conforme a hipótese, em concurso
com possível agressão” (JUTACRIM 62/250).
Operada
a
desclassificação
da
conduta,
a
escassa
repercussão do fato aconselha que se reconheça a atipicidade material do furto.
Veja-se que restituídas as carnes (fl. 51), a loja não experimentou qualquer
prejuízo.
A descriminalização de condutas pode ser realizada por ato
legislativo ou interpretativo do juiz.
Como em nosso sistema o juiz não dispõe de grande
mobilidade e o Ministério Público, salvo recentes exceções, está submetido à
regra da obrigatoriedade da ação penal, pode parecer problemática a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-52.2018.8.26.0621 -Voto no
6
descriminalização pela via interpretativa.
No entanto, a moderna dogmática penal fornece diversas
técnicas para que se possa alcançar tal objetivo, sem que se abra mão da
segurança jurídica do sistema. Exemplos são os princípios da adequação social e
da insignificância.
Para evitar qualquer situação de insegurança jurídica,
provocada por decisões carentes de critérios sistemáticos ou científicos, é preciso
deixar que as proposições valorativas político-criminais, como é o caso da
necessidade de descriminalização de algumas condutas, passem a penetrar nas
categorias sistemáticas do Direito Penal, superando-se, assim, as discrepâncias
existentes entre a experiência e certos postulados da dogmática,
compatibilizando-se a prática com a teoria. É imprescindível, portanto, que se
confira específico significado político-criminal a cada uma das categorias
sistemáticas da teoria do delito.
Não se trata apenas de ter em conta pontos de vista político-
criminais na aplicação da lei, como costumeiramente se vê na jurisprudência
brasileira (as conhecidas absolvições em nome da “boa política criminal”). É
preciso ir mais longe, conciliando a política criminal com a segurança jurídica que
proporciona a claridade do sistema, evitando-se a arbitrariedade.
Para tanto, os elementos do delito, tipicidade, antijuridicidade
e culpabilidade, devem ser analisados, desde o início, sob o prisma de sua
função político-criminal.
À tipicidade, assim, deve ser conferido o significado político-
criminal de expressão do princípio constitucional da legalidade. Por esse motivo,
não se deve admitir a interpretação extensiva dos tipos penais com o intuito de
garantir uma proteção sem lacunas dos bens jurídicos.
Diante da natureza fragmentária e subsidiária do Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-52.2018.8.26.0621 -Voto no
7
Penal, decorrentes do próprio princípio da legalidade, o correto é justamente o
oposto, ou seja, a interpretação restritiva dos tipos penais.
Como critérios auxiliares dessa interpretação restritiva é que
devem ser entendidos os princípios da adequação social, idealizado por Hans
Welzel, e da insignificância, devido a Claus Roxin, ambos integrantes da moderna
concepção de tipicidade material.
De fato, o comportamento humano, para ser típico, não só
deve ajustar-se formalmente a um tipo legal de delito, mas também ser
materialmente lesivo a bens jurídicos e socialmente reprovável.
O Direito Penal só deve ir até onde seja necessário para a
proteção do bem jurídico, não se ocupando com bagatelas. A adoção do princípio
da insignificância, por conseguinte, é o caminho sistematicamente correto e com
base constitucional para a descriminalização de condutas que, embora
formalmente típicas, não atinjam de forma relevante os bens jurídicos protegidos
pelo Direito Penal.
O princípio atua, portanto, como instrumento de interpretação
restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político criminal de
expressão da regra constitucional da legalidade, que nada mais faz do que
revelar a natureza subsidiária e fragmentária do Direito Penal, como sustentado
em nossa obra “O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no
Direito Penal” (Saraiva, 1994).
Feitas tais considerações, verifica-se a possibilidade de, sem
qualquer ofensa ao sistema, afirmar-se a atipicidade material, por sua
insignificância, de condutas como a versada nestes autos, que, não obstante
formalmente típicas, não merecem, em razão do desvalor do resultado, a atenção
do Direito Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-52.2018.8.26.0621 -Voto no
8
Oportuno frisar que, afastada a própria tipicidade da conduta,
pouco importa eventual má antecedência ou reincidência.
Na medida em que não houve delito, não há que se analisar
circunstâncias relacionadas ao cálculo de penas (art. 61 do CP). Afinal, a má
antecedência, a recidiva ou qualquer fator não referente à tipicidade não terão o
condão de transmutar comportamento atípico em típico.
Tal qual outras dirimentes, o princípio da bagatela
descaracteriza a infração penal. Assim, almejar a condenação por delito
insignificante apenas em razão de má antecedência é o mesmo que opinar pela
inculpação de agente que comprovadamente atuou em legítima defesa apenas
por apresentar passado desabonador.
Quanto à lesão corporal, já atingida pela decadência, pois
não ofertada representação. De mais a mais, também não se comprovou
pericialmente a investida.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Michel Paes de Souza para, desclassificada a conduta para furto simples, absolvê-
lo com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator